Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600506-93.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600506-93.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 10/09/2021
Processo referência: 0600506-93.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600506-
93.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato
Cleiton Vargas Franco, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. II,
Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE
23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Cleiton Vargas Franco, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT, no Município de Piraquara/PR, desaprovadas vez que as prestações de contas
vieram zeradas, sem movimentação financeira ou estimável em dinheiro não tendo sido possível
proceder a análise ou comprovar sua regularidade, situação que só pode ser justificada em casos
de desistência de campanha, ou quantidade de votos que deixam claro a não existência de
campanha eleitoral. O candidato em questão fez 67 (sessenta e sete) votos). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLEITON VARGAS FRANCO VEREADOR
(RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
CLEITON VARGAS FRANCO (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42862
631
31/01/2022 09:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.249

RECURSO ELEITORAL 0600506-93.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLEITON VARGAS FRANCO VEREADOR
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRENTE: CLEITON VARGAS FRANCO
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO SEM MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS.
CANDIDATO COM VOTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
CAMPANHA NAS REDES SOCIAIS E NO CONTATO COM PESSOAS
PRÓXIMAS. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS
CONCRETAS A EVIDENCIAR OMISSÃO DE GASTOS OU RECEITAS.
REFORMA DA SENTENÇA. APROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. A não declaração de movimentação de recursos durante o período eleitoral
não evidencia, por si só, a existência de irregularidade nas contas, não se
revelando razoável presumir a omissão de receitas e despesas, sem amparo
em elemento concreto de prova.

2. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando as
contas aprovadas sem ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 42862631 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 09:51:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013109514645700000041837151
Número do documento: 22013109514645700000041837151

Curitiba, 27/01/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou
as contas de campanha de CLEITON VARGAS FRANCO, candidato não eleito ao cargo
de vereador pelo PDT, no Município de Piraquara, com 67 votos.

O candidato declarou a ausência de recebimento de recursos financeiros e
estimáveis em dinheiro na campanha (ID 42691241).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando que a
declarada ausência de movimentação financeira não corresponde com a realidade, haja
vista que o prestador obteve quantidade significativa de votos (ID 42691328).

O Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara/PR julgou as contas
desaprovadas em razão do referido apontamento (ID 42691331).

O recorrente interpôs o presente recurso (ID 42691345) alegando, em
síntese, que: a) a sentença reprovou as contas do recorrente sem embasamento legal,
pois não há dispositivo legal algum a indicar a reprovação das contas de campanha por
ausência de obtenção de receitas ou realização de despesa; b) sua campanha foi muito
simples, focada nas redes sociais, sem impulsionamento, e no contato pessoal com
amigos e familiares, tanto que teve votação baixa; c) não há motivo algum para reprovar
suas contas, pois não ocultou receitas ou despesas. Ao final, pugnou pelo conhecimento
e provimento do recurso, para aprovar sem ressalvas as suas contas (ID 42691345).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a sentença de primeiro grau, ao
argumento de que a omissão de despesas apontada no parecer conclusivo compromete a
confiabilidade das contas e impõe sua desaprovação (ID 42707032).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que desaprovou suas
contas, em razão do apontamento constante do parecer conclusivo, no sentido de que a
declarada ausência de movimentação financeira não corresponde com a realidade, uma
vez que o prestador obteve quantidade significativa de votos (ID 42691328).

Vale transcrever os seguintes trechos da sentença recorrida:

“(...)

Num. 42862631 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 09:51:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013109514645700000041837151
Número do documento: 22013109514645700000041837151

Os autos vieram instruídos com a documentação exigida e não houve interposição de
impugnação.

Mas como as prestações de contas vieram zeradas, sem movimentação financeira ou
estimável em dinheiro não houve como proceder a análise ou comprovar sua regularidade,
situação que só pode ser justificada em casos de desistência de campanha, ou quantidade
de votos que deixam claro a não existência de campanha eleitoral.

(...)

O candidato em questão fez 67 (sessenta e sete) votos, situação não negada pelo prestador
de contas que não se manifestou após intimação. Da decisão do TSE acima citada se
percebe que há possibilidades de existir prestação de contas zerada, mas isto só seria
possível na ausência de campanha, na desistência ou renúncia do candidato (...).”

O prestador sustenta que não movimentou valores financeiros em sua
campanha, porém realizou campanha nas redes sociais e através do contato direto com
pessoas próximas.

Além de ser plausível a alegação do recorrente, é importante destacar que a
não declaração de movimentação de recursos durante o período eleitoral não evidencia,
por si só, a existência de irregularidade nas contas, razão pela qual não se mostra
razoável presumir a omissão de receitas e despesas sem amparo em elementos de
prova.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte em caso bastante semelhante:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CONTAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CONTAS
DE CAMPANHA ZERADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. NÃO
APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TRE/PR. RE 0600837-75.2020.6.16.0155.
Rel. Des Luiz Fernando Wowk Penteado. Acórdão nº 59.414. Publicado no DJE de
10/08/2021)

Cumpre observar, ainda, que, diante de eventual suspeita de irregularidades
neste sentido, o Juízo de origem poderia ter determinado, até mesmo de ofício, a
realização de diligências para apurar eventual ocultação de movimentação financeira,
com fundamento no artigo 44, da Res. TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor: "A
autoridade judicial pode, a qualquer momento, mediante provocação ou de ofício,
determinar a realização de diligências para verificação da regularidade e efetiva
realização dos gastos informados pelos partidos políticos ou candidatos".

Merece reforma, portanto, a sentença a quo, pois a desaprovação das contas
não foi fundamentada em elementos concretos de provas.

Em conclusão, é de se dar provimento ao recurso interposto, para julgar as
Num. 42862631 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 09:51:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013109514645700000041837151
Número do documento: 22013109514645700000041837151

contas do recorrente aprovadas sem ressalvas, vez que não foram identificadas outras
irregularidades.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por CLEITON VARGAS FRANCO para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença para aprovar sem ressalvas as contas apresentadas pelo
recorrente, referentes às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador no
Município de Piraquara.

CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600506-93.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLEITON
VARGAS FRANCO VEREADOR, CLEITON VARGAS FRANCO - Advogados do(a)
RECORRENTE: MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM
TOMASONI - PR45149-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.01.2022.

Num. 42862631 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 09:51:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013109514645700000041837151
Número do documento: 22013109514645700000041837151